Tribunal: TJDFT
Processo: 0018583-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao devido processo legal, intime-se a ré/apelante para que: a) colacione a certidão de nascimento da filha em comum advinda da união (casamento e união estável) com o autor e b) informe qual dos genitores detém a guarda da infante desde a separação de fato das partes, colacionando o(s) respectivo(s) documento(s) comprobatório(s) da situação a ser noticiada. Após transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator